Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA "TABELA PRICE". JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 539 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, que é claro ao cassar a sentença por conta do julgamento antecipado. A incorporadora ré, externa ao Sistema Financeiro, não cabe a capitalização de juros.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.